Tribunal: TJMT
Processo: 0006864-48.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006864-48.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SICINATO SOARES DE CARVALHO - CPF: 063.522.191-87 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP - CNPJ: 05.793.261/0001-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI LUZILA MIGUEL - CPF: 058.534.658-56 (APELADO), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - CPF: 924.652.188-91 (APELADO), LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA - CPF: 170.608.278-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0006864-48.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Elizabete Aparecida Bertonha Miguel – EPP e outros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0006864-48.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Elizabete Aparecida Bertonha Miguel – EPP e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que move contra Elizabete Aparecida Bertonha Miguel – EPP e outros, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 162.204,05 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária deve se dar a contar do vencimento da dívida, ou seja, desde a data do vencimento de cada prestação contratada, por se tratar de dívida líquida com vencimento certo. Segue sustentando, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não o índice fixado pela sentença. Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicada a multa de 2% (dois por cento), conforme previsão contratual. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 124775741), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0006864-48.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Elizabete Aparecida Bertonha Miguel – EPP e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Elizabete Aparecida Bertonha Miguel – EPP e outros, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 162.204,05 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos) oriundo de contrato de abertura de crédito – BB Giro Flex Empresa n. 297.003.773, firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento R$ 162.204,05 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 124775729 – pág. 47/50).

Irresignado, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária deve se dar a contar do vencimento da dívida, ou seja, desde a data do vencimento de cada prestação contratada, por se tratar de dívida líquida com vencimento certo.

Segue sustentando, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não o índice fixado pela sentença.

Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicada a multa de 2% (dois por cento), conforme previsão contratual. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
nos casos de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
.

[...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora.
Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo
. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

In casu
, as partes firmaram contrato de abertura de crédito – BB Giro Flex Empresa n. 297.003.773 (id. 124775727 – pág. 24/33), com vencimento no dia 20 de cada mês, conforme planilhas de id. 124775727 – pág. 34/36.

Sendo assim, com a devida vênia, a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o referido pacto demonstra que a relação jurídica entre os litigantes é contratual, sendo a obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, restando evidente a ocorrência da chamada mora
ex re
.

Logo, a razão acompanha o recorrente em parte, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, mesmos nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

A vista disso, é de clareza solar que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, o recorrente defende que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não o INPC, conforme fixado pela sentença, devendo ainda ser aplicada a multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato.

Ora, com o devido respeito, basta uma simples leitura do contrato em questão (id. 124775727 – pág. 24/33) para se verificar a ausência de índice específico para a correção monetária, devendo prevalecer, assim, o INPC, consoante fixado na r. sentença.

Todavia, há no aludido pacto, em sua cláusula oitava, menção a aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento), motivo pelo qual a sua incidência é plenamente possível na hipótese em tela, devendo a r. sentença ser reformada também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, com a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), devendo o
decisum
ser mantido nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022